Tribunal: STF
Processo: Rcl 56145
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ernane Bilotte Primazzi alega terem o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no cumprimento de sentença n. 0001754-93.2022.8.26.0587, o julgamento do ARE 843.989-RG (Tema 1.199).



    Narra ter sido condenado em ação de improbidade administrativa sem configuração do elemento doloso, com decisão transitada em julgado em 15.03.2022.



    Afirma ter suscitado, já em fase de cumprimento de sentença, a retroatividade das disposições mais benéficas da Lei 14.230/2021, notadamente no que tange à necessidade de comprovação do dolo para a caracterização de ato de improbidade administrativa. 



    Relata ter o juiz de primeira instância rejeitado seu pedido de aplicação retroativa da nova lei, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento.



    Pede, dese modo, sejam cassados os atos reclamados, a fim de que nova decisão seja proferida em conformidade com o Tema 1.199.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos).



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    No caso, não há informações de que tenha ocorrido a interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    Ainda que assim não fosse, o próprio paradigma invocado pela parte reclamante - Tema 1.199 - desautorizaria a pretensão ora manifestada.



    No julgamento do ARE 843.989, processo-piloto do aludido tema de repercussão geral, ocorrido em 18 de agosto de 2022, esta Corte fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (grifei)



    Conforme informações fornecidas pelo próprio reclamante — e confirmadas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião — o trânsito em julgado da ação principal deu-se em 15 de março de 2022, antes, portanto, do julgamento do paradigma de confronto.



    Esta Corte fez consignar, expressamente, na tese suscitada, a não incidência da Lei 14.230/21 sobre títulos judiciais acobertados pela coisa julgada, sendo essa a hipótese dos autos.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente